Tribunal: TJSP
Processo: 2195382-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Indeferimento de reconhecimento de alienação de imóvel em fraude à execução - Inconformismo do exequente - Alegada ocorrência da fraude - Improcedência da insurgência - Aplicação de entendimento já pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, que exige o registro da penhora do bem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Indeferimento de reconhecimento de alienação de imóvel em fraude à execução - Inconformismo do exequente - Alegada ocorrência da fraude - Improcedência da insurgência - Aplicação de entendimento já pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, que exige o registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente - Requisitos não evidenciados - Inteligência da Súmula no 375, do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida - Recurso não provido.